Tribunal: CARF
Processo: 10970.000761/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000761/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.618 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELA FISCALIZAÇÃO (CFL 38). INFORMAÇÃO CONSTANTE NO
SISTEMA INFORMATIZADO. PRESCINDIBILIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir, após
regularmente intimada, livros e documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias. Contudo, prescindível a entrega dos protocolos das GFIPS
solicitados pela Fiscalização quando há no sistema informatizado da
Previdência Social (CNISA) e da Receita Federal do Brasil (GFIP WEB) a
prova de que as GFIPs foram apresentadas com regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 134 a 138) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.265.167-4 (fls. 2 a 8), por ter o contribuinte deixado de exibir documentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000761/2009-94
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000761/2009-94

fiscais solicitados pela Fiscalização (CFL 38), em violação ao disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212/91; e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal (fl. 58) que “Deixou a empresa de exibir documentos
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou seja, não
apresentou os documentos PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVO da GFIP e
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO relacionados no ANEXO I”, que
encontra-se às fls. 62.
Impugnação às fls. 68 a 110.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração, punível com multa, a empresa deixar de apresentar livro ou
documento relacionado com as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 05/05/2010 (fl. 142) e apresentou recurso
voluntário em 04/06/2010 (fls. 144 a 188) sustentando: a) que entregou a documentação
solicitada pela Fiscalização; b) que é isenta do recolhimento da contribuição patronal.
Sem contrarrazões.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória
Sustenta o contribuinte que apresentou a documentação solicitada pela
Fiscalização e que faz jus aos benefícios da imunidade tributária e, por isso, não recolhe as
contribuições previdenciárias patronais.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000761/2009-94

Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 determina que a empresa é obrigada a
exibir todos os documentos e livros “relacionados com as contribuições previstas nesta Lei”. Não
sendo apresentada ou com a apresentação deficiente, ocorre a violação a esta obrigação
acessória.
A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).
O art. 283, inciso II, alínea “j”, do RPS determina que a infração a qualquer
dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa a partir de R$ 6.361,73, quando a
empresa deixar de “exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo
informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira”.
A infração relativa à empresa deixar de exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou no RPS subsiste ainda que as
verbas pagas não se constituam em base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Trata-se, portanto, de obrigação acessória que não está vinculada à obrigação
principal.
Nesse sentido, não obstante a alegação da recorrente de que possui imunidade
constitucional e não está obrigada ao recolhimento das contribuições devidas à seguridade social,
parte patronal, não está dispensada do cumprimento da obrigação acessória.
Pois bem.
A contribuinte foi intimada, em 19/08/2009 (fls. 48 a 50), para apresentar, no
prazo de 30 dias úteis, os seguintes documentos relativos ao período de apuração de 01/2004 a
12/2007:

2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000761/2009-94

Posteriormente, foi intimada, em 10/12/2009, para apresentar em 5 dias úteis os
seguintes documentos (fls. 52 a 54):

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000761/2009-94

O Auto de Infração impugnado foi lavrado sob o fundamento de que a recorrente
“não apresentou os documentos PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVO da GFIP e
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO relacionados no ANEXO I” (fl.
58).

O Anexo I (fl. 62), por sua vez, assim menciona:

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000761/2009-94

Em impugnação (fls. 68 a 110), a recorrente sustentou que, conforme Protocolo
364/2009, entregou em mãos, à Sra. Sidônia de Fátima Braga, em 18/12/2009, a documentação
solicitada pela Fiscalização em 10/12/2009.
Informou ainda que as GFIPs eram entregues na Agência da Caixa Econômica
Federal e não havia protocolo de envio. Confira-se (fls. 70):

O Protocolo 364/2009 (fl. 116) assim menciona:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000761/2009-94

A Decisão recorrida, por sua vez, julgou, por maioria, improcedente a
impugnação, vencidos os julgadores Antonieta Pires Sampaio Frauches e Dirceu Moreira
Furtado Lima, que votaram pela improcedência da autuação. O voto vencedor concluiu em suas
razões que o Protocolo 364/2009 não discrimina a documentação entregue e que a contribuinte
confirmou que não tinha os protocolos.
O voto vencido, por sua vez, entendeu pela prescindibilidade de entrega dos
protocolos das GFIPS porque há no sistema informatizado da Previdência Social (CNISA) e da
Receita Federal do Brasil (GFIP WEB) a prova de que as GFIPs foram apresentadas com
regularidade.
Nesse sentido, entendo que tem razão o eminente julgador que proferiu o voto
vencedor.
No processo administrativo fiscal, não se pode primar pelo formalismo em
detrimento da apuração dos fatos reais quando o contribuinte logrou êxito em demonstrar que
apresentou documentos à Fiscalização; informação esta que foi totalmente omitida pela
Fiscalização no Auto de Infração aqui impugnado.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000761/2009-94

Conforme dito, entendo que assiste razão às declaração manifestada no voto
vencido, razão pela qual concluo pela improcedência da autuação e acrescento a este voto, como
razões de decidir, a declaração de voto constante no acórdão recorrido, in verbis (fl. 138):

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento do Auto de Infração DEBCAD no 37.265.167-4.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital